Tribunal: TJDFT
Processo: 0701796-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701796-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL GOMES GOBETH AGRAVADO: TREVISO EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA, EDEN PINHEIRO GAMA, ANA CRISTINA SARCINELLI GAMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Daniel Gomes Gobeth em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença n. 0047676-91.2008.8.07.0001, que acolheu impugnação apresentada pela agravada, determinando a liberação de valores bloqueados sob o fundamento de impenhorabilidade, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Eis a r. decisão agravada (ID 19111199 da origem): “Impugna ANA CRISTINA SARCINELLI GAMA o bloqueio de valores objeto da decisão e relatório de ids. 215651852 e 215651856, sobrelevando, em síntese, que o "quantum" constrito estaria protegido de penhora por força do artigo 833, inciso IV, do CPC. Da leitura dos documentos que instruem a impugnação, em especial do extrato bancário de id. 218328955, apura-se que as quantias de R$ 849,27 e R$ 818,62, bloqueadas na conta bancária de n.o 36601-3, agência 3380-4, da instituição financeira Banco do Brasil S.A., respectivamente, em 23 de setembro e 10 de outubro de 2024, consistem de resíduo dos créditos depositados, em 06 de setembro e 10 de outubro de 2024, em favor da devedora em questão a título de remuneração, impenhoráveis, assim, por força do artigo 833, inciso IV, do CPC, impondo-se a sua liberação. Assim, ACOLHO a impugnação de id. 213647374, determinando a liberação, em favor da impugnante, dos valores injuridicamente constritos, bem como da quantia residual de R$ 64,12, absolutamente irrisória para fazer frente ao crédito exequendo. Precluindo a decisão, uma vez que a impugnação ora dirimida não foi submetida ao crivo do contraditório, oficie-se ao Banco de Brasília S/A, solicitando-lhe que disponibilize, em favor de ANA CRISTINA SARCINELLI GAMA, CPF n.o 718.577.297-49, mediante transferência para a conta bancária de sua titularidade de n.o 36601-3, agência 3380-4 da instituição financeira Banco do Brasil S.A., a quantia de R$ 1.732,01, mais acréscimos legais, penhorada conforme decisão de id. 215651852. Promova a parte credora o andamento do feito indicando bens da parte adversa passíveis de penhora, sob pena de retorno dos autos ao arquivo provisório.” Inconformado, o demandante recorre. Sustenta que a decisão combatida foi prolatada em violação ao princípio do contraditório, uma vez que não foi oportunizada manifestação acerca da impugnação apresentada pela parte agravada. Alega, ainda, que “A impugnação foi juntada na petição contida no id n. 218324344, logo em seguida, houve a decisão sem que fosse aberto vistas ao agravante para se manifestar sobre a impugnação”. Acrescenta ainda que “Mesmo que os valores bloqueados sejam advindos de verbas salariais, elas não são impenhoráveis, conforme o novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça”. Ao final requer, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo ativo à decisão agravada, de modo a suspender a liberação dos valores até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão, com o reconhecimento de sua nulidade em razão da ausência de contraditório e a exclusão da alegada impenhorabilidade da quantia bloqueada. Preparo no ID 68003250. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, não se verifica urgência, nem perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o d. Juízo a quo condicionou a liberação da quantia bloqueada/penhorada à ocorrência de preclusão de sua decisão, o que se inviabiliza pela própria interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Portanto, ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Ante o exposto, indefiro a liminar. Intime-se os agravado, para que responda ao recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de janeiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator